Tribunal: CARF
Processo: 10880.949916/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949916/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.505 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
FOSFANIL S.A. EM LIQUIDACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/10/2001
CSLL. APURAÇÃO ANUAL. DCOMP. CRÉDITO ORIUNDO DE UM
PAGAMENTO
POR
ESTIMATIVA.
CONVOLAÇÃO
EM
SALDO
NEGATIVO EM VALOR DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE.
Realizada a compensação, por meio de Declaração de compensação, de crédito
decorrente de apenas um pagamento realizado a título de estimativa de CSLL,
não é possível a convolação do crédito em saldo negativo de CSLL, em valor
distinto e para cuja composição é necessário a consideração de todos os
pagamentos por estimativa realizados no período.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10880.933288/2008-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.502, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949916/2008-11
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.505 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949916/2008-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido ou a
maior que o devido a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), com débitos
de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de o pagamento
supostamente indevido estar integralmente utilizado para quitação de débito da Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que o
crédito compensado se refere a saldo negativo do CSLL, e que, equivocadamente, teria, na
DComp apresentada (e em outras similares), identificado o crédito como sendo oriundo de
pagamento indevido ou a maior que o devido. Ressalta que o erro material de preenchimento não
obstaria o seu direito à recuperação do saldo negativo de CSLL apurado ao final do período.
A decisão de primeira instância negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, uma vez que considerou que é ônus do contribuinte zelar pela exatidão das
informações informadas em DComp, posto que, uma vez analisada a declaração, não é mais
admitida qualquer alteração de seu conteúdo. Assim, o alegado erro de preenchimento não
poderia ser acatado, pois implicaria retificação de DComp já analisada e declaração de
compensação de débitos não homologados, condutas não permitidas pela legislação. A decisão
indeferiu, ainda, pedido de diligência para a produção de novas provas, pois a controvérsia se
restringiria a questões de direito.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente sustenta
que:
(i)
não buscou retificar o pedido formulado na DComp;
(ii)
o erro de preenchimento não constitui óbice intransponível ao
reconhecimento do direito creditório;
(iii)
a Administração deve sempre se pautar pelos princípios da legalidade, da
moralidade e da razoabilidade, buscando a verdade nas decisões que lhe
são submetidas;
(iv)
está provada a existência do saldo negativo de CSLL em montante
suficiente para acobertar as compensações realizadas;
(v)
o presente processo deve ser julgado em conjunto com os processos
administrativos
no
10880.933286/2008-62,
10880.933287/2008-15,
20880.943937/2008-22 e 10880.949916/2008-11.
É o Relatório.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.505 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949916/2008-11

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
DAS RAZÕES RECURSAIS
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 1302-
004.502, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, tendo
apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o
Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo liquidante da pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
II. DA COMPENSAÇÃO REALIZADA
A jurisprudência administrativa, majoritariamente, tem admitido a
possibilidade de reconhecimento de direito creditório e homologação de
compensação, quando do cometimento de erro de fato cometido pelo
contribuinte no preenchimento de Declaração de Compensação
(DComp).
A situação posta nos auto, contudo, como bem analisado pela decisão
recorrida, não se enquadra nos limites de mero erro de fato.
Na discriminação do crédito realizado na DComp sob análise, a
Recorrente apontou apenas um dos recolhimentos a título de estimativa
de CSLL realizados ao longo do ano-calendário de 2001 e informou
como tipo de crédito pagamento indevido ou a maior.
O seu intento, contudo, é ver reconhecido o direito creditório relativo a
todo o saldo negativo de CSLL apurado na DIPJ do referido ano-
calendário, em montante completamente dissociado do valor pleiteado na
DComp sob análise.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.505 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949916/2008-11

Para se acatar a tese da Recorrente, portanto, seria necessária a alteração
do tipo, período e valor do crédito compensado.
É que, além de alterar o tipo de crédito para saldo negativo, seria
necessário considerar todos os pagamentos realizados a título de
estimativa (e objeto de outras DComp) e confrontá-los com o valor
devido declarado na DIPJ do ano-calendário, de modo, inclusive, que a
data de valoração do novo crédito seria completamente distinta daquela
aplicável ao crédito compensado.
Veja que a questão também não é solucionada com o julgamento em
conjunto de todos os processos administrativos que tratem de DComp
apresentadas para compensar os recolhimentos por estimativa realizados
no referido ano-calendário.
Não se trata, como recorrentemente tem sido acatado no contencioso
administrativo, de mera alteração do tipo de crédito, sem modificação do
valor pleiteado e sem a necessidade de inclusão de pagamentos ou
créditos diversos.
Cabia à Recorrente, tão logo tomou ciência dos Despachos Decisórios
que não homologaram as compensações realizadas equivocadamente,
haver apresentado uma DComp única em relação ao saldo negativo do
ano-calendário em questão.
Ao não proceder de tal forma, optou por não utilizar o referido direito
creditório, de modo que não pode, agora, querer imputar ao Fisco a
violação aos diversos princípios invocados no Recurso Voluntário.
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.505 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949916/2008-11

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital